Tribunal: TJDFT
Processo: 0722737-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722737-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO BRANT SOBRINHO AGRAVADO: LEONARDO JOSE MACHADO BRANT, ALTINO JOSE MACHADO BRANT, LUCIANA MEDEIROS DE CARVALHO B, ADRIANA MEDEIROS DE CARVALHO BRANT, FELICIANA RODRIGUES CASTELO BRANCO NETA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o agravado para que responda ao presente agravo, haja vista que a inicial não contém pedido liminar (1.019, II, CPC). Brasília/DF, 12 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator